Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-42.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade das partes necessita ser aferida com base na teoria da asserção, de modo que devem ser analisadas as alegações contidas na petição inicial.

2. A cobrança da taxa condominial, em condomínio irregular, decorre da aquisição do lote, bem como do fato de utilizar serviços e efetuar despesas inerentes ao condomínio, devendo contribuir com a administração, em igual proporção aos demais condôminos.

3. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do CPC, situação não verificada no caso em apreço.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.